Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715247-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PAULA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DA CONCEICAO PAULA D E S P A C H O À luz do disposto no art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, os servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal deixaram de receber a Gratificação por Atividade de Risco - GAR, criada pela Lei no 2.743/2001, desde de 1/10/2024. Visto isso, considerando os poderes conferidos ao Relator nos arts. 932, 933 e 938 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do dispositivo legal supracitado e para que informem se o pagamento da GAR à autora persiste ou se em seu lugar foi estabelecido outro tipo de retribuição pecuniária com a mesma natureza e ou finalidade, nos prazos sucessivos de 10 (dez) dias para MARIA DA CONCEICAO PAULA e de 20 (vinte) dias para o DISTRITO FEDERAL, observada a dobra estabelecida no art. 183 do mesmo Codex, a iniciar por MARIA DA CONCEICAO PAULA. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator